Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. VGBL. SEGURO DE PESSOA. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
Classificado o VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre – como plano previdenciário com natureza jurídica de seguro de vida, não é possível seu enquadramento como herança, nos termos do art. 794 do Código Civil. Precedentes.
Agravo de instrumento desprovido.